Tribunal: STF
Processo: ARE 1473282
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo Ministério Público Federal objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que assentou, in verbis: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DE CRIME. ILEGALIDADE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL INVÁLIDA. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 



    1. ‘Em relação ao ingresso em domicílio e à busca pessoal, a Sexta Turma desta Corte Superior tem entendido que não se considera fundadas razões para ingresso em domicílio a apreensão de drogas em poder de alguém em via pública’ (HC n. 668.886/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 6/5/2022). 



    2. No caso dos autos, os agentes policiais realizaram revista pessoal com base na atitude suspeita percebida ao ser visualizada a viatura, aliada ao nervosismo do agravado, em posto de gasolina. 



    3. Nesse contexto, ausentes fundadas razões para a busca pessoal, não calcada em dados objetivos, afigura-se ilegal a busca pessoal, sendo, portanto, ilícita a prova que ampara a condenação do réu, ensejando a sua absolvição. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XI, da Constituição Federal.



    Argumenta, em síntese, que “A análise do caso repousa nos fatos incontroversos que integram as decisões prolatadas pelas instâncias ordinárias, especialmente no que diz respeito à possibilidade da busca pessoal realizada por guardas municipais, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 279 do STF e que a matéria apresenta índole infraconstitucional. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, o acórdão recorrido fundamentou-se na premissa de que ”as constatações apontadas pelo Tribunal de origem ‘os policiais que o conduziram afirmaram que o recorrente apresentou atitude suspeita no posto de gasolina quando avistou a viatura policial’ e ‘apresentaram nervosismo, circunstâncias que os agentes de polícia, na ocasião, puderam interpretar que algo não estava certo e que os indivíduos poderiam estar praticando algum delito’ (fl. 59), apenas corroboram impressões subjetivas, não constituindo fundadas razões para a realização de busca pessoal e veicular, ainda mais por não ter sido encontrado nado de ilícito na busca pessoal, demonstrando falta da devida apuração, o que torna a medida ilegal”. 



    Na corte de origem, o Policial Militar que efetuou o flagrante disse que “no dia da prisão em flagrante, a viatura policial precisou ser abastecida no posto de combustível Contagem. Quando adentrou no posto, viu dois rapazes que pareciam estar procurando ‘alguém ou alguma coisa no chão’, não sabendo precisar exatamente o que era. Disse que quando os dois rapazes viram a viatura, ficaram nervosos. Um sujeito quis ir para um lado, e o outro sujeito quis ir para outro, oportunidade na qual fizeram a abordagem. Inicialmente, nada de ilícito foi encontrado com os dois. Localizaram uma chave com um deles, que era de um veículo estacionado próximo. Resolveram fazer uma revista também nesse carro e, então, encontraram as porções de entorpecentes”.



    As razões do recurso extraordinário, no entanto, argumentam no sentido da “possibilidade da busca pessoal realizada por guardas municipais” e que “houve fundadas razões para justificar busca pessoal do recorrido, eis que a droga estava sendo entregue a terceiro e o recorrido ficou contando o dinheiro que recebera, demonstrando claramente que o recorrido estava comercializando no momento”,



    Assim, verifico que as razões do apelo extremo estão dissociadas dos fundamentos do acórdão impugnado, o que caracteriza a deficiência na sua fundamentação. Essa deficiência faz incidir o óbice da Súmula 284 do STF, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: 



    “AGRAVO OBJETO. Visando o agravo a fulminar a decisão que se ataca, as razões devem estar direcionadas de modo a infirmá-la. O silêncio em torno dos fundamentos consignados é de molde, por si só, a levar à manutenção do que assentado. Diante do descompasso entre o acórdão impugnado e as razões do extraordinário, este transparece como sendo meramente protelatório.” (ARE 846.515-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 10/11/2015) 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Razões recursais dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência do Enunciado 284 da Súmula do STF. 3. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 906.883-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 15/10/2015) 



     



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente